Tribunal: TJMT
Processo: 0014288-38.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014288-38.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VIVANI PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 537.543.011-87 (EMBARGANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), WEDERSON LIMA DA SILVA - CPF: 046.486.121-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MERA REPETIÇÃO DAS TESES NÃO ACOLHIDAS NA APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA –

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento com vistas à interposição de possíveis recursos a cortes superiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com
efeito modificativo
, opostos por
Vivani Pereira da Silva Nogueira
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, rejeitando preliminar de nulidade da sentença e desprovendo o
Recurso

de

Apelação n.
014288-38.2019.8.11.0055
para manter a condenação da
Embargante pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal finalidade (
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06)
.

A Embargante sustenta que a decisão colegiada, por ter deixado de acolher as pretensões defensivas, é
contraditória, omissa e obscura
e busca sua modificação.

No mais, objetiva o
prequestionamento
das matérias para a eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário (Id.
90979986
).

Em contrapartida, a cúpula ministerial, por entender que,
in casu
, almeja-se, tão somente, a mera rediscussão de matéria já julgada, pugna a
rejeição dos aclaratórios
(Id.
95881953
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021